Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-11.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009417-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (AGRAVANTE), IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA - CPF: 229.861.111-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE TERRENO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DANOS MATERIAIS E MORAL - DEPÓSITO
DO VALOR EM
JUÍZO
-
POSSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se aconselhável, no presente caso, que o valor seja depositado em
juízo
pelo agravante, de modo a garantir que, na hipótese de subsistência do contrato celebrado entre as partes, o qual está sendo discutido, não haja prejuízo à execução normal da avença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de terreno com restituição de valores pagos, danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada interposto por
IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA
, deferiu a liminar para determinar o pagamento do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a ser depositado nos autos.

Sustenta a agravante, em síntese, que “
a Agravada alegou que em 05/11/2020, adquiriu um lote da Agravante, no valor de R$: 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Que tomou conhecimento de irregularidades no imóvel, uma delas é que a metragem permitida para registro único é de 1500 metros quadrados. A Agravada reconhece que na clausula terceira do contrato consta um desconto no importe de 25% para quem desistir da contratação, mas não concorda, de modo que buscou o judiciário para recebimento integral e corrigido do valor pago, além de requerer em seu favor a multa de 25% acrescida ao valor do lote e o valor de R$: 20.000,00 (vinte mil reais) em danos morais. Nobres julgadores, antes da audiência de conciliação e da defesa da Agravada, lhe foi concedida liminar de urgência, para que a Agravante deposite nos autos o valor de R$: 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). No entanto Excelência, é fato que o douto juízo que determinou a liminar não considerou o contrato de compra e venda realizado entre a partes, juntado na id. 82307844. Excelência, o Agravado reconhece que firmou contrato de compra e venda com a Recorrente, portanto resta incontroverso, a contratação firmada entre as partes, com a assinatura da parte Agravada sem qualquer vicio de consentimento, nos termos do artigo 374, II do CPC. Data vênia Excelência, a verdade fática é que o Agravado adquiriu direito de posse da fração ideal de imóvel rural, com prazo de entrega futuro do empreendimento, tudo amparado pela lei em especial pelo Código Civil.”

Assegura que se trata de fração ideal de imóvel rural, sendo lícita a sua contratação. Requer, ao final, a suspensão da liminar deferida e, no mérito, pela sua revogação.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de terreno com restituição de valores pagos, danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada interposto por
IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA
, deferiu a liminar para determinar o pagamento do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a ser depositado nos autos.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 300, do CPC/2015, pode o Juiz antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela quando "
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
":

"Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.".

De acordo com o ensinamento de FREDIE DIDIER JR:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais:

a sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um
juízo
de probabilidade;
a precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade
de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC).

A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a concessão da tutela.
e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada."
(in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

ELPÍDIO DONIZETTI acrescenta:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência."
("Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).

Ademais, o art. 476, Código Civil, dispõe que:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Sobre o tema, CEZAR PELUSO leciona:

"A aplicação da exceção é a maneira de assegurar que as obrigações recíprocas se mantenham coesas, a fim de que uma das partes só possa ser compelida a prestar seu compromisso caso a outra proceda de igual modo. Note-se que, enquanto o descumprimento for temporário, a exceptio servirá como forma de pressão, hábil a compelir o devedor a executar sua obrigação, preservando a unidade indivisível do contrato, vista de maneira complexa e global, além de servir de garantia contra as consequências de uma inexecução definitiva. Todavia, constatando-se a impossibilidade total de cumprimento, deverá o credor lesado pleitear a resolução
contratual
pelo inadimplemento, desvinculando-se da relação obrigacional".
(in"Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência", Coordenador Cezar Peluso. 3.ed. Barueri, SP: Manole, 2009, p. 51).

ORLANDO GOMES acrescenta:

"Visto que a interdependência das obrigações é da essência dos contratos sinalagmáticos, cada contraente não pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir do outro adimplemento da que lhe incumbe. Diz-se que pode opor ao outro, paralisando a execução do contrato, a exceção da inexecução, conhecida como exceptio non adimpleti contratus, literalmente exceção de contrato não cumprido."
(in "Contratos", 10ª edição. Rio de Janeiro: Forense, p. 78).

Da análise dos autos, agravante e agravado firmaram contrato
“firmaram o Compromisso de Compra e venda (id. 82307844) e a requerente efetuou os pagamentos citados, ou seja, R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) (id. 82307849). Além disso, a Ação Civil Pública (id. 82308807 e id. 82307861) e a reportagem acerca da venda de lotes no local mesmo depois dos embargos (id. 82308805), acrescido do documento de id. 82307857, demonstram que a pretensão em sede liminar merece prosperar quanto aos danos materiais vez que a requerente busca a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, ao passo que trouxeram aos autos documentos que evidenciam que ocorreu a suspensão das Licenças de Localização e Prévia referente ao Condomínio da Chácara Recreio, além de que já houve o pagamento da importância de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).”

Assim, nos termos do decidido pela douta magistrada de 1º grau, não verifico a pertinência quanto ao alegado pelo agravante, não sendo razoável que a agravada seja obrigada a adimplir prestações pecuniárias de Contrato que reivindica a
rescisão
, mormente quando há fortes elementos comprobatórios do inadimplemento
contratual
pela parte contrária, como no caso dos autos.

De igual modo, o dano de difícil reparação aos agravantes não se encontram materializado nos autos, materializando-se, esta, em favor da agravada, no fato de que a manutenção do
pagamento
das parcelas lhes acarreta ônus financeiros injustificáveis, pois evidenciada, em cognição inicial, a falta da devida contraprestação pela agravante.

Contudo, impende ressaltar que o art. 297, do Novo Código de Processo Civil, consagra o Poder Geral de Cautela, que deve ser utilizado com o intento de resguardar direitos e evitar eventuais danos de difícil reparação, tendo em vista as particularidades do caso concreto:

"Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber."

ELÍPIO DONIZETTI elucida:

"Poder geral de cautela. Esse dispositivo consagra o poder geral de cautela - agora ampliado para o gênero das tutelas provisórias -, o qual decorre da evidente impossibilidade de abstrata previsão da totalidade das situações de risco para o processo.

Por meio dessa técnica, poderá o juiz determinar as medidas que considerar adequadas, tanto de natureza cautelar quanto de natureza antecipada, para efetivação da tutela provisória (...)."
(in"Novo Código de Processo Civil Comentado", 2ª ed. Atlas, 2016, p. 236).

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR complementa:

"Nesse passo, o poder discricionário do juiz atua: (...) relativamente à escolha e determinação da providência que, segundo as circunstâncias, se afigura, no
juízo
discricionário do julgador, mais idônea para conservar o estado de fato e de direito envolvido na lide."
(in "Curso de Direito Processual Civil", 47ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Volume II. p. 521).

Nessa direção, o Col. Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que o Poder Geral de Cautela constitui
"verdadeira e salutar cláusula geral, que clama a observância ao princípio da adequação judicial, propiciando a harmonização do procedimento às particularidades da lide, para melhor tutela do direito material lesado ou ameaçado de lesão."
(
REsp nº 1.241.509/RJ
, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Data de Publicação: 01/02/2012).

Assim, revela-se aconselhável, no presente caso, que o valor

seja depositado em
juízo
pelo agravante, de modo a garantir que, na hipótese de subsistência do Contrato celebrado entre as partes, não haja prejuízo à execução normal da Avença.

Enfatize-se que, desse modo, não há risco em irreversibilidade do provimento antecipatório, já que referida medida possibilita, tanto aos agravantes, quanto à agravadas, em caso de procedência, ou improcedência do pedido inicial, respectivamente, o levantamento das quantias depositadas em
juízo
, resguardando-se, assim, o direito de ambos.

A jurisprudência não discrepa:

"
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DESINTERESSE DA PROMITENTE COMPRADORA.
POSSIBILIDADE
DE NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS NO TEMPO AVENÇADO.
DEPÓSITO
JUDICIAL DAS PARCELAS VINCENDAS E INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. TEMERIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO.
- Os requisitos para a antecipação de tutela são a existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações e, concomitantemente, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; o abuso de direito ou, ainda, o manifesto propósito protelatório do réu. - Havendo fortes indícios acerca do atraso na entrega do imóvel objeto da avença e do desinteresse dos promitentes compradores em permanecer na relação contratual
, mostra-se absolutamente desarrazoado impor-lhes o
pagamento
de parcelas vincendas, bem como permitir a inscrição do nome daqueles nos cadastros de restrição ao crédito, considerando a incerteza quanto à viabilidade do empreendimento representado pelo contrato colacionado aos autos."
(TJMG - AI: 10319160027375001 MG, Relator: Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2017).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022